Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704800-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBENEZER DOS SANTOS LIMA, IEDA CALAZANS SERRA, LUIS ROBERTO MIRANDA, NEUZA FERNANDES TEIXEIRA, PAULO ROBERTO FREIRE, QUERINO ANSCHAU, SERGIO ANSCHAU, WILLIAN PALHARES, ZELIA NETO DA SILVA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EBENÉZER DOS SANTOS LIMA e outros contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada na qual alega excesso de execução sob os seguintes fundamentos (a) não foi observada a correta aplicação da primeira atualização monetária do saldo devedor no proporcional, observados os dias contados entre a data de assinatura do contrato e o último dia do mês correspondente; (b) não aplicação da atualização mensal do saldo devedor; (c) não observada a alteração da taxa de juros para 8%, ocorrida quando da perda da condição de associado de EBENEZER, PAULO e WILLIAM; (d) os exequentes LUIS , PAULO, QUERINO E SERGIO gozaram de desconto ofertado pela PREVI na repactuação contratual, não tendo ocorrido o desembolso do mutuário com o referido montante. A parte exequente manifestou-se sob ID 107986569. Decido. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, de forma que as questões atinentes à fase de conhecimento não podem ser rediscutidas em sede de impugnação. As insurgências da parte executada quanto ao reajuste das parcelas e ao percentual de juros de mora foram devidamente apreciadas na sentença, tendo sido os pedidos dos autores julgados improcedentes nesse ponto. Dessa forma, as condições dos contratos celebrados entre as partes devem ser observadas na elaboração dos cálculos, exceto para afastar a capitalização mensal de juros. Quanto a alegação de que não pode ser considerados os descontos ofertados pela PREVI na repactuação contratual dos exequentes LUIS, PAULO, QUERINO E SERGIO, ressalto que deve ser definido, com base nos valores da dívida antes e depois da repactuação, o percentual do desconto a incidir sobre o novo saldo devedor, apurado sem a incidência da capitalização mensal de juros. Todavia, considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes e a ausência de conhecimento técnico suficiente para a verificação da regularidade das contas apresentadas, notadamente neste caso de maior complexidade, faz-se necessária a liquidação do julgado por perito do Juízo. Assim, determino a elaboração dos cálculos por perito e, para tal fim, nomeio o Contador FERNANDO CESAR GUARANY. Faculto às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Após, intime-se o perito para informar se aceita o encargo, apresentando, em caso positivo, a proposta de honorários respectiva, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte executada, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Entregue o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” (...) “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissão quanto aos pontos relacionados pela embargante, devidamente apreciados no título executivo. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada.” Os Agravantes sustentam que, em relação à EBENÉZER, PAULO e WILLIAN, não é possível a majoração dos juros de 6% para 8% ao ano, uma vez que liquidaram os financiamentos quando ainda mantinham vínculo com a Agravada. Salientam que a decisão agravada é omissa quanto à incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, calculados desde a citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil. Concluem que poderão ser prejudicados caso o processo continue com base em critérios inconsistentes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para: “5.2.1 Seja determinada a manutenção da taxa de juros 6% em face dos autores Ebenézer, Paulo e Willian, pois quitaram o financiamento ainda na condição de associados da entidade; 5.2.2. Seja determinada a inclusão dos juros de mora dos juros de mora desde a data da citação válida, conforme preconizam o artigo 405 e o artigo 407, ambos do Código Civil, assim como o artigo 240 e o artigo 322, § 1o, ambos da Lei Adjetiva Civil”. Preparo recolhido (32756873). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Recorrentes. Primeiro, porque a decisão agravada determinou que “as condições dos contratos celebrados entre as partes devem ser observadas na elaboração dos cálculos, exceto para afastar a capitalização mensal de juros”. Segundo, porque o título executivo judicial contempla a obrigação de restituição dos valores pagos “acrescidos de juros legais a contar da citação”. Terceiro, porque os Agravantes têm a prerrogativa de formular quesitos com as indagações técnicas suscitadas. Também não se vislumbra risco de dano (“periculum in mora”), tendo em vista que, conforme pontuado, as partes podem apresentar quesitos sobre aspectos técnicos que serão dirimidos no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso, o que não é a hipótese dos autos. Com efeito, não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator